Tribunal: TJES
Processo: 0000336-88.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000336-88.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: DANIELA ROSARIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – COMPROVAÇÃO DO SINISTRO E DA LESÃO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. Constatado que o acidente culminou na invalidez parcial permanente incompleta da Apelada há que se verificar o grau da lesão para fins de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.

2. Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000336-88.2017.8.08.0008

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA: DANIELA ROSARIO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por DANIELA ROSARIO DO NASCIMENTO, ora Apelada, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, objetivando a indenização securitária (seguro DPVAT) decorrente de sinistro automobilístico que lhe causou (à Apelada) incapacidade parcial permanente.

Pela sentença de fls. 112/115-verso, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a Apelante ao pagamento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT), no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais às fls. 133/139, vindica-se a reforma da sentença para que (i) seja julgada extinta a demanda sem resolução do mérito por falta de interesse de agir ante a ausência de prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil; (ii) seja minorado o
quantum
relativo à indenização securitária para o montante de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), em conformidade com o parâmetro legal.

Pois bem.

A
b initio
, no que toca o pleito de extinção da demanda por falta de interesse de agir ante a ausência de prévio requerimento administrativo, não comporta provimento.

É de curial sabença que,
“o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer regra de transição para o tema da necessidade de requerimento prévio do interessado,
aplicável
tanto para os casos de concessão de benefícios previdenciários, quanto
para casos de cobrança de seguro DPVAT
, definiu que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for
notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado

(RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008180025424, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Publicação no Diário: 27/05/2022). (Grifei).

Na hipótese
sub examine
, há
notória
e
reiterada
resistência da Seguradora, ora Apelante, quanto ao custeio da cobertura securitária desde a exordial, haja vista ter apresentado Contestação à pretensão autoral aliada à interposição do presente recurso face a sentença que deferiu parcialmente o pleito indenizatório à segurada, ora Apelada, o que, por si só, rechaça a alegada ausência de interesse de agir.

Quanto ao mérito recursal, a controvérsia cinge-se em apurar se é devido, ou não, o
quantum
indenizatório delimitado na sentença vergastada em favor da Apelada.

A Seguradora Apelante sustenta que a condenação deve ser no
“valor máximo de
R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
de acordo com o grau de invalidez permanente apurado e calculado nos exatos termos da Tabela Legal
”
(fl. 139).

Como é cediço, o “Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre” é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso.

Consectariamente, o Seguro DPVAT é regulado pela Lei Federal nº 6.194/74, cujo artigo 3º,
caput
e inciso I, por oportuno, transcrevo
in verbis:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

II –
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
; ” (Grifei).

Ademais, para fazer
jus
à percepção da cobertura securitária, o segurado deverá suprir os requisitos legais, a saber, fazer prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa, à exegese do art. 5º, da Lei Federal nº 6.194/74:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso vertente, logrou a Apelada comprovar o sinistro automobilístico bem como o dano dele decorrente (
fratura exposta no punho direito
), ao que se verifica da documentação lastreada desde a exordial (
Boletim de Ocorrência/
BO
– fls.
21/22-v
;

Boletim de Atendimento de Urgência/
BAU
–fls. 15/
15-v
;
atestados,
receituários
e exames médicos – fls. 17/19
).

À luz da Súmula nº 474, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n. 474/STJ).

Lado outro, para fins de apuração do valor da indenização, há que se observar o artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974:

“§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II –
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo
, procedendo-se, em seguida,
à redução proporcional da indenização que corresponderá a
75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (Grifei).

Nesta intelecção, extrai-se da conclusão do
expert
que a Apelada “
apresenta
sequela de cunho definitivo e irreversível caracterizada pela
perda de 50% da mobilidade do punho direito

se enquadrando em situação discriminada no anexo III do Decreto 3.048/1999
” (fl. 104 – processo originário).

Intimada a Seguradora, ora Apelante, acerca do laudo pericial, manifestou-se aquiescendo com a conclusão ali vertida (fls. 109/111 – processo originário).

Atentando-se ao regramento legal pertinente, por se tratar de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito da Apelada, a base de cálculo deverá corresponder a 25% (setenta por cento) do valor devido caso a invalidez fosse total (R$13.500,00), decotando-se, em seguida, o percentual equivalente ao grau de repercussão da lesão que,
in casu
, foi o de 50% (cinquenta por cento), por se enquadrar em grau médio, o que resulta na quantia securitária de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Com efeito, merece reparo a sentença hostilizada, reduzindo-se o montante relativo à indenização de modo a atender aos requisitos legais.

No que concerne o termo inicial dos consectários legais, merece reparo a sentença, de ofício, porquanto
“
e
ste Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis in idem.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180031465, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e dou provimento, reformando parcialmente a sentença para reduzir o
quantum
relativo ao valor da indenização para o valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como determinar,
ex officio
, que o valor da cobertura securitária seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 13/06/2023

Sessão de 13/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.